Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 380 STJ. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CÁLCULOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A planilha de cálculos apresentada pela agravante não tem aptidão para, por si só, comprovar o direito alegado, uma vez que fora apresentada unilateralmente e não submetida ao contraditório.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
4. Negou-se provimento ao recurso.